Tribunal: STF
Processo: ARE 1398595
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.